Tribunal: TJMT
Processo: 1006043-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006043-21.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco Rabobank International Brasil S/A
Recorridos: Antonio Carlos Felito e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Banco Rabobank International Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 97683954):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – PERÍODO INFERIOR A 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ausente à coisa julgada e a litispendência, quando verificado se tratar de causa de pedir diversa.
O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.
Ficam também abrangidas na recuperação judicial aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1006043-21.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 11/08/2021, p. 13/08/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 104022459.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco Rabobank International Brasil S.A., mantendo, assim, a decisão proferida na ação de recuperação judicial promovida por Antonio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero e Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.- ME, que deferiu o processamento da recuperação judicial.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, ante os erros de premissa fática do julgado.
Suscita afronta aos artigos 337, §§ 3o e 4o, 485, V E VI, e 1.052 do CPC, ao argumento de que “ao contrário do que compreendeu o E. TJMT, a ocorrência de COISA JULGADA se mostra evidente, sendo o seu reconhecimento mandatório por ocasião do trânsito em julgado do v. acórdão prolatado no agravo de instrumento no 1012794 -63.2017.8.11.0000, que selou a exclusão do Recorrido Antonio Carlos Felito, bem como dos créditos por este constituídos fora do regime empresarial, do bojo da sua primeira recuperação judicial”.
Afirma que “esta segunda recuperação judicial nada mais é do que uma repetição da recuperação judicial anteriormente proposta, cuja decisão que determinou a exclusão tanto da pessoa física do Recorrido Antonio Felito, quanto a não submissão dos créditos por ele constituídos, já se encontra transitada em julgado em razão, inclusive, por ocasião da EXPRESSA DESISTÊNCIA do Recorrido Antonio Carlos Felito do Recurso Especial no 1.810.326/MT (ID 83005952), por ele mesmo interposto, ensejando a denominada coisa julgada material diante do inconteste CONFORMISMO com a decisão do E. Tribunal de Justiça a quo”.
Assevera que “tendo sido deferido o processamento daquela primeira recuperação judicial (ID 83000639), foi interposto o Agravo de Instrumento no 1012794-63.2017.8.11.0000 que, por sua vez, ensejou a prolação do v. acórdão do E. TJMT para ‘a) excluir do polo ativo da recuperação judicial as pessoas físicas de Antonio Carlos Felito e Mara Rubia Felito; b) excluir da Recuperação Judicial os créditos constituídos em período anterior ao registro dos agravados na Junta Comercial [...]’ (ID 83000641 A 83000648)”.
Argumenta que “a propositura desta segunda recuperação judicial em favor da pessoa física do Recorrido Antonio Felito (ID 83006028), nada mais faz do que, efetivamente, REPETIR AÇÃO QUE JÁ ESTÁ EM CURSO, a saber: a primeira recuperação judicial (ID 83000635), onde houve, inclusive, o deferimento do processamento em favor do empresário individual Antonio Carlos Felito – ME (ID 83000639), por meio da qual o Recorrente, efetivamente, explora a sua empresa, beneficiando a mesma pessoa física, o que não se pode admitir”.
Salienta que “interesse de agir na propositura de uma recuperação judicial para sua pessoa física, até porque, sua empresa é, hoje, exercida enquanto empresário individual”.
Argui contrariedade aos artigos 967 e 971 do Código Civil, e aos artigos 1o e 48 da Lei n. 11.101/2005, porquanto “somente os produtores rurais devidamente registrados é que se submetem à legislação comercial, de sorte que os produtores não registrados devem seguir a legislação civil residual, haja vista que a natureza do registro do empresário é constitutiva e não declaratória”.
Aponta ofensa aos artigos 47 e 48 da Lei n. 11.101/2005 e ao artigo 1.052 do CC, sob a assertiva de que “princípio da preservação da empresa insculpido no artigo 47 da Lei 11.101/2005 NÃO DEVE SER TRATADO COMO UM VALOR ABSOLUTO, MAS SIM APLICADO COM BOM SENSO E RAZOABILIDADE, reservando -se somente aos devedores empresários ou sociedades empresárias que farão valer a pena o sacrifício aplicado aos credores sujeitos ao concurso em apreço”.
Recurso tempestivo (id 106217462) e preparado (id 106217462).
Contrarrazões no id 108065969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, III, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, III, do CPC, a parte recorrente alega que “tanto o v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, quanto o seu integrativo, partiram da equivocada premissa de que, tanto o Recorrido Antonio Carlos Felito, quanto a Recorrida Andrea Katia Felito Romero não possuíam registro de empresários quando da sua exclusão da primeira recuperação judicial, o que não condiz à verdade dos fatos, nitidamente comprovados nos autos”.
Assevera que “Muito embora o v. acórdão insista em dizer que os Recorridos ‘se encontram registrados na Junta Comercial de Mato Grosso, na qualidade de empresários rurais individuais, desde 17/12/2020’, é fato que ANTONIO CARLOS FELITO POSSUI REGISTRO DE EMPRESÁRIO PERANT E A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DESDE 10/12/2010, explorando as atividades rurais de cultivo de soja, milho, arroz e algodão herbáceo (ID 83000638)”.
Pondera que “demonstrou o Recorrente, claramente, dois erros de premissa fática no v. acórdão recorrido, (i) que Antonio Carlos Felito, na verdade, possuía registro de empresário rural perante a Junta Comercial do Estado desde 10/12/2010 e; (ii) que sua pessoa física, bem como dos créditos por ela constituídos, foram excluídos da primeira recuperação judicial não por ausência de registro, mas sim porque optou ele por entabular negócios fora do regime empresarial, não podendo, portanto, se valer da recuperação judicial em seu benefício”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, consignando não haver erro material ou de premissa fática, expondo seus fundamentos para chegar ao entendimento adotado, como se observa da transcrição abaixo:
“Veja-se que na hipótese, não há erro de premissa. O v. acórdão deixou claro que no pedido de recuperação judicial anterior, os recuperandos, Antônio e Andreia, não se encontravam inscritos na junta comercial na qualidade de produtor rural.
Somente em 17/12/2020 é que firmou tal condição, o que oportunizou o pedido de recuperação judicial em que, agora, teve deferido o processamento.
Nesse sentido, consta expressamente no v. acórdão: não se pode falar em coisa julgada ou litispendência, porquanto com a modificação da condição dos autores agravados, alterou-se, por consequência a causa pedir.
Logo, não há vício a ser sanado.
O que o embargante denomina de erro de premissa, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca da matéria, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega aos artigos 337, §§ 3o e 4o, 485, V, e VI, e 1.052 do CPC, amparada na assertiva de que “ao contrário do que compreendeu o E. TJMT, a ocorrência de COISA JULGADA se mostra evidente, sendo o seu reconhecimento mandatório por ocasião do trânsito em julgado do v. acórdão prolatado no agravo de instrumento no 1012794 -63.2017.8.11.0000, que selou a exclusão do Recorrido Antonio Carlos Felito, bem como dos créditos por este constituídos fora do regime empresarial, do bojo da sua primeira recuperação judicial”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Com efeito, não se olvida que Antonio Carlos Felito e Andréia Katia Felito Romero foram excluídos da Ação de Recuperação Judicial n. 0003455-41.2017.8.11.0051, em trâmite na comarca de Campo Verde, em razão de à época não preencherem os requisitos para o pedido, no caso, não se encontravam inscritos na Junta Comercial na qualidade de produtor rural.
Sucede que, em 17/12/2020 promoveram o registro perante a Junta Comercial de Mato Grosso, e na qualidade de empresários rurais, requereram a recuperação judicial.
Importa consignar que o v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1012794-63.2017.8.11.0000 concluiu que uma das condições para o acesso à recuperação judicial, é o registro na junta comercial por período superior a dois anos, sendo que, no caso, em relação aos ora agravados, não havia nem mesmo a inscrição.
De notar-se, assim, que a presente recuperação judicial se funda em causa de pedir diversa, porquanto, agora, os postulantes agravados apresentam a sua inscrição na junta comercial a título de cumprir o requisito do art. 48 da Lei n. 11.101/2005.
Vale dizer, ocorreu a modificação da condição dos agravados, o que, por consequência, gerou novos fundamentos de fato e de direito a embasar o pedido.
Portanto, ainda que a pretensão seja a mesma – a recuperação judicial -, não se pode falar em coisa julgada ou litispendência, porquanto com a modificação da condição dos autores agravados, alterou-se, por consequência a causa pedir”. (id 97683954 - Pág. 5)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a existência de coisa julga e litispendência, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ARTS. 489 E 1.022, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PRELIMINARES DE CONEXÃO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC/2015. MANUTENÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Assim, não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem, amparado nas premissas fáticas dos autos, entendeu que não estão presentes as hipóteses legais de conexão, litispendência, a coisa julgada. A revisão do julgado estadual demandaria reexame de provas. Incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. O acolhimento da pretensão recursal, a fim de afastar a obrigação do agravante pelo pagamento das taxas condominiais, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Quanto ao afastamento da multa aplicada com amparo no art. 1.026, § 2o, do atual CPC, verifica-se que o Tribunal Estadual já havia analisado e decidido de modo claro e objetivo as questões que delimitaram a controvérsia, não havendo a necessidade de oposição de embargos de declaração.
5. O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “o produtor rural, enquanto não efetuar o seu registro na Junta Comercial como empresário individual e não preencher os requisitos da Lei no 11.101/2005, em especial, para o caso concreto, o tempo mínimo de atividade, a inscrição no formato devido e com a anterioridade temporal mandatória pela Lei, não poderá ser considerado empresário e não poderá requerer recuperação judicial, haja vista que tampouco lhe é cabível exercer os direitos assegurados na legislação aplicável exclusivamente aos empresários, como é o caso da LRF”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) o produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil” (id 97683954 - Pág. 8).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que após obter o registro e passar ao regime empresarial, adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DO EMPRESÁRIO RURAL, CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL E ABRANGÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS ANTERIORMENTE AO REGISTRO EMPRESARIAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE OU DE ATUAÇÃO COERCITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática proferida em atenção à Súmula 568 do STJ, de modo que o relator pode decidir monocraticamente o recurso contrário à jurisprudência dominante. Além disso, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação da matéria pelo órgão colegiado por ocasião do agravo interno.
2. O atual entendimento de ambas as turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte é de que o produtor rural adquire a condição de procedibilidade de requerer a recuperação judicial após o seu registro como empresário e desde que comprove, na data do pedido, o exercício da atividade rural há mais de dois anos, o qual compreende o período anterior ao registro empresarial. Além disso, não há distinção do regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que postula a recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações anteriormente contraídas e ainda não adimplidas (REsp 1.800.032/MT, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe de 10/02/2020; e REsp 1.811.953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe de 15/10/2020).
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. É inviável o conhecimento da configuração de fraude ou de atuação coercitiva, como motivos do não enquadramento como empresário rural, porque tais fatos não foram examinados ou admitidos pelo acórdão recorrido, sendo inviável conhecer deles nesta instância, porque sua verificação não prescindiria do reexame direto das provas dos autos, providência manifestamente proibida, nos termos das Súmulas 7 e 211 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1886429/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos aos artigos 967 e 971 do Código Civil, e aos artigos 1o, 47 e 48 da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.